Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702453-02.2017.8.07.0020 RECORRENTE: SILAS BARROS MAGALHÃES RECORRIDO: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MURO ERIGIDO PELO RÉU/RECONVINTE. AVANÇO À VIA DE ACESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ESCAVAÇÃO NA VIA DE ACESSO PELO AUTOR/RECONVINDO. TRANSTORNOS CAUSADOS AO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Nos termos na legislação processual civil, o ônus da prova compete ao autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do pretenso direito (art. 373 do CPC). 2. Não tendo o autor demonstrado que o muro erigido pelo réu avança até a via de acesso dos moradores, não há que se falar em imputar-lhe obrigação de fazer consistente na demolição da construção. 3. Por outro lado, tendo o réu, em reconvenção, demonstrado que a escavação perpetrada de forma impositiva pelo réu na via de acesso, sem anuência da vizinhança, prejudicou-lhe o acesso integral a sua garagem, correta sua condenação à obrigação de fazer consistente na reconstrução da estrada conforme era originalmente. 4. Extrapolando a conduta do autor a esfera do mero aborrecimento cotidiano, gera dano moral compensável. 5. Em que pese a falta de critérios objetivos, há que se observar que a fixação do valor da indenização deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que o valor definido, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 6. Nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. 7. Apelação do autor/reconvindo conhecida e não provida. Apelação do réu/reconvinte conhecida e parcialmente provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.277 do Código Civil e 314 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sustentando que a conduta do recorrido de fazer interferências na estrada utilizada por todos os moradores do condomínio representa afronta ao interesse da coletividade, pois o direito ao aproveitamento da estrada deve ser assegurado a todos e não favorecer somente o recorrido; b) artigo 944 do Código Civil, defendendo a inexistência de comprovação dos danos morais suscitados, por entender que o conflito de vizinhos não comprova o abalo à honra, bem como que o valor da indenização fixado a esse título é exorbitante, devendo ser reduzido. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 225, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1.277 do Código Civil e 314 da Lei Orgânica do Distrito Federal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, também não merece seguimento o recurso especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 944 do Código Civil, bem como no tocante ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto houve a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade recursal. Reconsiderada a deliberação da Presidência desta Corte para nova apreciação do agravo. 2. O Tribunal local concluiu, após a análise do acervo probatório dos autos, estarem demonstrados os elementos ensejadores do dever de indenizar e a responsabilidade do hospital pela falha na prestação dos serviços. Alterar tais conclusões demandaria reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. O valor fixado a título de danos morais somente comporta revisão nesta sede recursal nas hipóteses em que se mostrar ínfimo ou excessivo, o que não restou configurado na espécie. Precedentes. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, negar provimento ao agravo. (AgInt no AREsp 1701083/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não reúne condições de transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 225, ambos da Constituição Federal. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1095055 AgR, Ministro Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025